Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR. DOLO. ÔNUS DA PROVA. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. SUMULA 444 DO STJ.
1. Na receptação, o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso. Comprovada a origem ilícita, se o possuidor da coisa alega que não sabia dessa circunstância, deve apresentar motivação plausível, que gere pelo menos a dúvida, ou elementos probatórios nesse sentido, pois “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer” (CPP, art. 156).
2. A alegação de boa-fé na aquisição do bem deve vir acompanhada de provas idôneas, como documentos de compra e registros de comunicação com o vendedor. A falta desses elementos torna a versão apresentada inverossímil.
3. Ausente prova mínima da ausência de dolo, inviável a absolvição pela receptação dolosa ou a desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3o). Precedentes.
4. Não é possível a utilização de condenações ainda não transitadas em julgado como fundamento para a exasperação da pena-base, uma vez que a presunção de inocência impede que processos pendentes produzam efeitos negativos na dosimetria. Nesse sentido, dispõe a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.